Tribunal: TJDFT
Processo: 0745989-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0745989-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGARIA TEIXEIRA LTDA - ME, CLEITON TEIXEIRA SILVA, GISELLE DE SOUSA SANTOS SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705985-98.2018.8.07.0003, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD. Consta que o Agravante ajuizou ação monitória em desfavor dos agravados e em cumprimento de sentença não conseguiu encontrar bens para penhora. Com o intuito de localizar ativos financeiros para quitação da dívida formulou pedido ao MM Juiz a quo a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, o qual foi indeferido. Aduz, o Agravante, que contra referida decisão opôs embargos de declaração, mas estes foram rejeitados conforme decisão de ID 73042575. Sustenta que “Não pode o ora Agravante permanecer inerte ante o indeferimento da consulta ao sistema SISBAJUD para busca de bens e para realização da penhora online, isto porque o Código de Processo Civil em vigência trouxe inovações de cunho processual que visam maior proteção aos credores que muitas vezes têm suas execuções frustradas, abrindo espaço à insegurança jurídica o que afeta diretamente a economia do país.” Acerca do sistema SISBAJUD afirma que este possui abrangência muito maior que o sistema BACENJUD, visto que inclui sociedades de crédito direto (CDCC) ou sociedades de empréstimo entre pessoas (SEP) estas denominadas fintechs, que são tratados como bancos digitais e classificadas pelo Banco Central como instituições financeiras. Destaca que por ser o sistema SISBAJUD exclusivo do Judiciário, é imprescindível a intervenção do Juízo para promover a pesquisa requerida, motivo pelo qual o pedido formulado não pode ser considerado como transferência ao judiciário do ônus pela localização de bens. Afirma que foram feitas pesquisas no BACENJUD e outros, mas que este fato é irrelevante para o deferimento do pedido ora formulado, além de sustentar que a comprovação de alteração da situação financeira dos agravados é desnecessária. Argumenta que “o indeferimento do pedido de busca de bens via SISBAJUD afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, criando a situação absurda na qual o credor deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito.” Aduz que o CPC traz medidas para dar efetividade ao processo de execução, amparando seu pedido nos artigos 4o, 854, 797, 438. Requer, ao final, o deferimento de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que liminarmente seja determinada a realização de consulta ao sistema SISBAJUD. Pede também a reforma da r. decisão agravada para que seja realizada a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos agravados, via sistema SISBAJUD. Preparo comprovado (ID 20637556). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). E para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Extrai-se dos autos principais que em 14/09/2020 o Agravante submeteu ao d. Magistrado o seguinte pedido: “Em que pese, o pedido de BACENJUD ter sido deferido na referida decisão. Há de se mencionar que houve enorme avanço das reiterações (bloqueios) de forma automática com a implementação do “NOVO BACENJUD”, o SISBAJUD e o nomeado pelo CNJ como “teimosinho” (reiterações automáticas). Informação disponível em SISBAJUD. Portal CNJ, Distrito Federal, sem data. Disponível em: . Acesso em: 10 de set. de 2020. Desta maneira, requer-se que a nova tentativa de bloqueio de valores ocorra pelo SISBAJUD, sugerindo-se que ocorram ao menos 3 (três) reiterações.” O MM. Juiz a quo, indeferiu o pedido afirmando que: “Apesar da funcionalidade mencionada no sítio do CNJ, a respeito da reiteração automática de consultas SISBAJUD, verifico que, na hipótese deste processo, tal ponto não pode ser deferido. Conforme se vislumbra dos andamentos processuais, já foi realizada consulta BACENJUD recentemente, estando em andamento a verificação de possibilidade de penhora dos valores localizados. Ademais, a penhora somente encontrou valores considerados baixos (ao compará-los com o total do débito), tornando crível que sua reiteração em espaço tão curto de tempo não trará benefícios ao processo. Por fim, tenho por salientar que a jurisprudência deste Tribunal veda a sistemática de consulta de valores em curtos espaços de tempo, de forma que não há razão para deferimento após dois meses de sua realização. Desta forma, indefiro o pedido. Faculto o prazo de 15 (quinze) dias a indicação precisa de bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão.” Não resignado, o ora agravante interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão ID 0705985-98, que complementa a acima transcrita. Da análise dos autos principais colhe-se que há menos de 3 (três) meses foi realizada consulta ao BACENJUD, na qual logrou-se encontrar pequenos valores, cuja penhora ainda está em discussão, aguardando o julgamento do Agravo de Instrumento no 0728947-56.2020.8.07.0000, de minha relatoria, já incluído em pauta. Além disso, há registro de que recentemente também foram feitas pesquisas pelos sistemas INFOJUD e RENAJUD. Desta forma, vê-se que o d. Magistrado a quo já deferiu a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis no Judiciário, com claro objetivo de dar celeridade à prestação jurisdicional. Cumpre observar que esta Corte de Justiça, seguindo entendimento do c. STJ, tem adotado entendimento no sentido de ser possível a renovação de requerimento de consultas nos sistemas como BACENJUD, agora SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, desde que a medida requerida se mostre razoável, considerando o lapso de tempo transcorrido, apto a possibilitar uma alteração patrimonial do devedor, o que, nesta análise inicial, não se verifica no caso dos autos. Importante destacar que as consultas aos citados sistemas são, de fato, auxílio válido ao credor na localização de bens e satisfação da dívida. Constituem-se, por isso, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, mas a repetição das consultas em curto espaço de tempo, sem qualquer indício de mudança em relação às já realizadas e que não foram suficientes para satisfazer o crédito, não se mostram oportunas. Além disso, destaco a ponderação feita pelo d. Magistrado na decisão ID 0705985-98, in verbis: “É inviável a realização de nova pesquisa de valores pelo sistema Sisbajud, apenas por se tratar de sistema novo, em todos os milhares de processos em que foram realizadas consultas recentes ao sistema Bacenjud.” (grifei) Assim, a despeito das alegações do agravante, entendo, em uma análise perfunctória, que os pressupostos autorizadores da medida liminar requerida, consubstanciados no fumus boni iuris, na plausibilidade do direito alegado, e no periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, não estão presentes nesta hipótese. Ante o exposto, ausentes os pressupostos necessários, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator